Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-54.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005729-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Faeda Advogados Associados S/S., com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 57219952).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, dispõe que os honorários devem ser compatíveis com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, de maneira que, este último critério, deve ser observado para o arbitramento dos honorários.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça em recurso (Agravo em Resp nº 1.746.072-PR (2018/ 136220-0) de Relatoria do Ministro Raul Araújo, Data do julgamento: 13/02/2019), pontuou que é perfeitamente possível fixar a verba honorária em ações de arbitramento de honorários, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, para casos como o dos autos, e deu provimento ao aludido recurso para arbitrar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder efeitos infringentes e, assim, reformar o acórdão, para arbitrar os honorários de maneira mais equitativa pelo trabalho desempenhado pelo recorrente e, por consequência, majore os honorários entre 10 e 20% (por cento), sobre o valor atualizado da ação em que prestou seus serviços, conforme por ele apurado.

Por fim, prequestiona o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8°, do CPC, do CPC (ID 57995490).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 59645468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que o artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, dispõe que os honorários devem ser compatíveis com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, de maneira que, este último critério, deve ser observado para o arbitramento dos honorários.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça em recurso (Agravo em Resp nº 1.746.072-PR (2018/ 136220-0) de Relatoria do Ministro Raul Araújo, Data do julgamento: 13/02/2019), pontuou que é perfeitamente possível fixar a verba honorária em ações de arbitramento de honorários, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, para casos como o dos autos, e deu provimento ao aludido recurso para arbitrar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder efeitos infringentes e, assim, reformar o acórdão, para arbitrar os honorários de maneira mais equitativa pelo trabalho desempenhado pelo recorrente e, por consequência, majore os honorários entre 10 e 20% (por cento), sobre o valor atualizado da ação em que prestou seus serviços, conforme por ele apurado.

Por fim, prequestiona o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8°, do CPC, do CPC (ID 57995490).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, não há que se falar em omissão porque o voto condutor do aresto evidenciou os motivos pelos quais, no caso, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende a ora embargante.

Digo, em que pese tenha aderido ao voto do 1º Vogal (Des. Rubens de Oliveira – ID 57219952 - Pág. 13), isso se deu somente no tocante ao valor a ser fixado, qual seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevalecendo, portanto, a fundamentação constante no voto condutor do aresto, por mim proferido, no sentido de que, em casos tais, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020